Tribunal: TJMT
Processo: 1005499-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005499-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - CPF: 619.634.029-87 (ADVOGADO), CONSTRUTORA VICKY LTDA - CNPJ: 75.317.206/0001-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVADO), JAIRO ANTONIO GONCALVES FILHO - CPF: 471.363.839-00 (ADVOGADO), LUCAS PISCITELLO JOSEPETTI - CPF: 043.829.979-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – IPTU – CONTRATOS DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO EM CARTÓRIO – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO ATUALIZADA DA MATRÍCULA – DESAPROPRIAÇÃO – PARTE DOS IMÓVEIS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESPROVIMENTO.

Nos termos do artigo 34, do Código Tributário Nacional, contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

Enquanto não efetuada a transferência da propriedade dos bens, mediante a transcrição, no cartório de registro de imóveis, do título translativo da propriedade, o alienante continua a ser proprietário e, por conseguinte, contribuinte do IPTU.

Não demonstrado que a desapropriação atingiu os imóveis que originaram o débito executado, não há falar em ilegitimidade passiva do proprietário, posto que depende de dilação probatória.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pela Construtora Vicky Ltda., contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Execução Fiscal n. 1007119- 13.2017.8.11.0041, rejeitou a Exceção de Pré-executividade e não reconheceu a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da Execução Fiscal, bem como não aceitou os bens oferecidos à penhora.

A Agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão, na medida que, à época do lançamento do IPTU, que originou as CDAs, objeto da Execução, não era a proprietária dos imóveis tributados, porque foram, há muito tempo, alienados, além de parte deles terem sido desapropriados, de sorte que não deve figurar no polo passivo do Executivo Fiscal.

Sustenta, ainda, a Agravante, que, no caso de não ser acolhida a sua ilegitimidade, os bens que deram origem ao tributo podem ser oferecidos à penhora, porque a referida obrigação tributária é
propter rem
, ou seja, deve ser imposta a quem suceder a titularidade do imóvel.

Ao final, requer a concessão da liminar, para que seja suspensa a decisão impugnada.

O pleito liminar foi indeferido, págs. 01/03 (id. 36697465).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento, págs. 01/06 (id. 44397985).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Mauro Delfino César, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial, págs. 01/02 (id. 44939957).

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr. Desembargador Márcio Vidal, ( R E L A T O R )

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pela Construtora Vicky Ltda., contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Execução Fiscal n. 1007119- 13.2017.8.11.0041, rejeitou a Exceção de Pré-executividade e não reconheceu a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da Execução Fiscal, bem como não aceitou os bens oferecidos à penhora.

Denota-se do caderno processual que o Município de Rondonópolis propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a empresa Construtora Vicky Ltda., visando ao recebimento do valor, à época, de R$ 76.290,85 (setenta e seis mil, duzentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos), referentes ao IPTU dos anos de 2013, 2014 e 2015, de vários imóveis de sua propriedade, págs. 02/03 (id. 36256473).

Devidamente citada, a empresa Requerida permaneceu inerte, pág. 170 (id. 36256473).

O Município requereu a suspensão do processo por 180 (cento e oitenta) dias, pág. 174 (id. 36256473) e, posteriormente, o bloqueio de valores, por meio do Bacenjud, págs. 176/177 (id. 36256473).

O pedido foi deferido pelo Juízo singular, pág. 30 (id. 36256474).

Diante disso, a Empresa devedora compareceu aos autos, e opôs a Objeção de Pré-Executividade, levantando a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que os imóveis que deram origem ao débito foram vendidos, conforme os contratos juntados e outros foram desapropriados pela ELETRONORTE e, além disso, pleiteou que a penhora recaísse sobre tais bens, págs. 36/41 (id. 36256474).

O Juízo singular, ao apreciar a Objeção, rejeitou-a, ficando a parte dispositiva assim redigida, pág. 34

(id. 36256491):

Ante o exposto, REJEITO à exceção de pré-executividade apresentada.

No que se refere a nomeação à penhora feita pelo executado, rejeito a nomeação de tais bens, eis que o próprio executado alega que transferiu a propriedade de tais bens em favor de terceiros, transferência esta que impossibilita o executado dispor de tais bens, não sendo garantia idônea.

Contra essa decisão, a pessoa jurídica Construtora Vicky Ltda. interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

A Exceção de Pré-Executividade, como sabido, é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida, nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como, quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória.

No caso vertente, a Recorrente afirma que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da Ação de Execução Fiscal, porque os imóveis que deram origem ao débito executado foram vendidos, juntando vários contratos de compra e venda e outros foram desapropriados pela ELETRONORTE.

Sabe-se que, por força do artigo 32, do Código Tributário Nacional, constitui fato gerador do IPTU a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, e o contribuinte do imposto, consoante o previsto no artigo 34, deste mesmo
códex
, é

o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

O artigo 1.245, §1
o
, do Código Civil, preceitua que a propriedade somente se transfere com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis e que, enquanto não se registrar o título, o alienante continua sendo o proprietário do bem. Veja-se:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1
o

Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

Da análise da documentação trazida aos autos, entendo que a Agravante não obteve êxito de comprovar a sua ilegitimidade passiva, uma vez que os contratos de compra e venda, juntados aos autos, não foram registrados em cartório.

Ademais, a Recorrente não apresentou nenhuma certidão do Cartório de Registro de Imóveis, comprovando que tais bens não são de sua propriedade, ou seja, que foram, de fato, alienados a terceiros, ficando somente no campo das alegações.

Enfatizo que a transmissão do imóvel para outro, por meio de compromisso particular de compra e venda, sem a correspondente formalização da transferência junto ao Cartório de Registro, não exime o vendedor dos débitos sobre ele incidentes.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL
–

LEGITIMIDADE PASSIVA
–
COMPRA E VENDA DO IMÓVEL
–
REGISTRO EM CARTÓRIO PÚBLICO
–
INEXISTÊNCIA
–
ALIENANTE COMO PROPRIETÁRIO
–
ART. 1245, §1o DO CÓDIGO CIVIL
–
CONTRIBUINTE DE IPTU

–
RECURSO DESPROVIDO.

(...).

O art. 1.245, §1o, por sua vez, dispõe que "enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel".

A existência de contrato particular de compra e venda não possui o condão de afastar a sujeição passiva do tributo, haja vista que o art. 123 do Código Tributário Nacional dispõe que "as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes".

Recurso conhecido e desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.052409-8/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), 8a Câmara Cível, julgamento em 23/07/0020, publicação da súmula em 28/07/2020). (Negritei).

Dessa forma, é certo que, para efeitos fiscais, a Agravante continua sendo a proprietária dos imóveis que originaram o débito executado e, portanto, responsável pelo pagamento, conforme determina o artigo 34, do CTN.

Quanto à alegação de que houve desapropriação de alguns imóveis, tenho que também não ficou devidamente demonstrada, visto que o documento constante das págs. 06/09 (id. 36256487) – Escritura Pública de Desapropriação Amigável para Fins de Constituição de Servidão Administrativa – não comprova quais os imóveis foram, efetivamente, atingidos, necessitando, portanto, de dilação probatória, o que não se mostra cabível na Objeção de Pré-Executividade.

Por fim, no que se refere ao pleito para que a penhora recaia sobre os bens que originaram a dívida, assinalo que não merece acolhimento, porque, em tese, tais imóveis não são de propriedade da Recorrente, já que, segundo a própria, foram alienados a terceiros.

Ademais, a indicação dos bens à penhora, pelo Devedor, não obriga a parte credora a aceitá-los.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Construtora Vicky Ltda., mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020